Tribunal: TJES
Processo: 5000250-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000250-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000250-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMARKA DISTRIBUIDORA S.A. em face da decisão, id. 392218, integrada pela decisão id. 392219, que rejeitou a impugnação e manteve a fase de cumprimento de sentença para recebimento dos honorários advocatícios.

Em suas razões id. 392203 sustenta o Agravante, inicialmente, violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, considerando a falta de fundamentação sobre questão decisiva para o deslinde da causa. Aduz ser fundamental a realização de prova testemunhal, com o intuito de demonstrar como foram realizados os acordos entre as partes

Aponta ainda a inobservância da ordem cronológica de julgamento dos processos, com tramitação em bloco de inúmeros cumprimentos de sentença entre as mesmas partes.

No mérito alega que não existe título judicial capaz de amparar a execução dos honorários advocatícios, vez que a sentença homologatória não teria incluído a verba. Prossegue afirmando que possuía relação de confiança com o Agravado, não sendo informado sobre a existência dos honorários nas ações homologatórias de acordo.

Aduz que, nos termos do art. 525, VII, do CPC, não são devidos honorários no presente caso, sendo os valores decorrentes da atuação na demanda devidamente quitados por meio de salário pago mensalmente ao Agravado, vez que, na condição de empregado, recebia salário fixo.

Sustenta que as negociações de acordos, judiciais e extrajudiciais, consistiam em atividade ordinária inerente à função, não sendo devida remuneração extraordinária, havendo, ainda, má-fé do Agravado ao inserir tais cláusulas nas avenças.

Aponta a existência de dolo no momento da manifestação de vontade, sendo que os honorários buscados se caracterizam como contratuais, decorrentes do contrato de trabalho entre o Agravado e a empresa Agravante.

Por fim, aponta a inobservância, pelo Agravado, do dever de mitigar o dano, vez que incluiu a cláusula em mais de 200 (duzentos) processos, sem que a Agravante tivesse ciência, somente iniciando o cumprimento de sentença após aproximadamente 05 (cinco) anos.

O pedido liminar foi indeferido (id. 399921).

Contrarrazões ao recurso id. 523189, pugnando pelo seu improvimento.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
(sem sustentação oral) 31-8-20
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000250-51.2020.8.08.0000

A
GRAV
ANTE
:
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

A
GRAV
ADO
:
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos, após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto por Unimarka Distribuidora S/A

em face de decisão que rejeitou a impugnação e manteve a fase de cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios
no valor atualizado de R$ 3.500,34 (Três mil, quinhentos reais e trinta e quatro centavos).

Afere-se que o referido montante corresponde a 20% (vinte por cento) do valor d
o acordo
em Ação Homologatória ajuizada por Carlos Guilherme Petersen, Gianizeli Representações Ltda e Unimarka Distribuidora S/A,
em que
as partes convencionaram que a terceira requerente, ora agravante, seria responsável pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Verifica-se ainda que o presente cumprimento de sentença encontra-se amparado em sentença homologatória transitada em julgado,
na qual restou assentado de forma expressa que
os honorários advocatícios e
as
custas remanescentes
seriam quitados na forma acordada.

Não obstante

as alegações da
empresa recorrente
no sentido de que o recorrido não teve participação na confecção da petição inicial homologatória ou na negociação do acordo, de que o agravado era seu funcionário
e a realização de transações judiciais e extrajudiciais consistia em tarefa inerente às suas funções por força do contrato de trabalho, a

qua
l
era devidamente remunerada mensalmente, além da suposta má-fé do impugnado,
devo destacar que
o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a
concessão da tutela de urgência apreciada na decisão recorrida, não se prestando a
exaurir o mérito da demanda.

C
omo cediço,
“
(
...
)
o recurso de agravo de instrumento interposto c
ontra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada. (...)” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Dessa maneira, após de
tida análise dos autos, concluí pela correta aplicação das normas jurídicas pelo
Nobre
Relator.

Por isso, não tenho
nenhuma
dúvida em acompanhar o brilhante voto proferido.

Diante do
exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.
Eminentes Pares,

Após a leitura do judicioso voto preparado pelo eminente Des. Manoel Alves Rabelo, não vislumbro outro caminho senão acompanhá-lo na íntegra.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S.A.
em face da decisão, id. 392218, integrada pela decisão id. 392219, que rejeitou a impugnação e manteve a fase de cumprimento de sentença para recebimento dos honorários advocatícios.

Em suas razões id. 392203 sustenta o Agravante, inicialmente, violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, considerando a falta de fundamentação sobre questão decisiva para o deslinde da causa. Aduz ser fundamental a realização de prova testemunhal, com o intuito de demonstrar como foram realizados os acordos entre as partes.

Aponta ainda a inobservância da ordem cronológica de julgamento dos processos, com tramitação em bloco de inúmeros cumprimentos de sentença entre as mesmas partes.

No mérito alega que não existe título judicial capaz de amparar a execução dos honorários advocatícios, vez que a sentença homologatória não teria incluído a verba. Prossegue afirmando que possuía relação de confiança com o Agravado, não sendo informado sobre a existência dos honorários nas ações homologatórias de acordo.

Aduz que, nos termos do art. 525, VII, do CPC, não são devidos honorários no presente caso, sendo os valores decorrentes da atuação na demanda devidamente quitados por meio de salário pago mensalmente ao Agravado, vez que, na condição de empregado, recebia salário fixo.

Sustenta que as negociações de acordos, judiciais e extrajudiciais, consistiam em atividade ordinária inerente à função, não sendo devida remuneração extraordinária, havendo, ainda, má-fé do Agravado ao inserir tais cláusulas nas avenças.

Aponta a existência de dolo no momento da manifestação de vontade, sendo que os honorários buscados se caracterizam como contratuais, decorrentes do contrato de trabalho entre o Agravado e a empresa Agravante.

Por fim, aponta a inobservância, pelo Agravado, do dever de mitigar o dano, vez que incluiu a cláusula em mais de 200 (duzentos) processos, sem que a Agravante tivesse ciência, somente iniciando o cumprimento de sentença após aproximadamente 05 (cinco) anos.

O pedido liminar foi indeferido (id. 399921).

Contrarrazões ao recurso id. 523189, pugnando pelo seu improvimento.

Pois bem.

No caso, consoante delineado no momento do indeferimento da liminar, não ficou demonstrado o direito do agravante, vez que o cumprimento de sentença está amparado
em título judicial transitado em julgado.

Consoante cópia da ação homologatória ajuizada por Carlos Guilherme Petersen, Gianizeli Representações Ltdas. e Unimarka Distribuidora S.A., as partes convencionaram que a terceira requerente (no caso, a Agravante) ficaria responsável pelo pagamento das custas e honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) do valor do acordo.

Por seu turno, a sentença homologou a transação supracitada, destacando expressamente que os honorários advocatícios e as custas remanescentes seriam quitados na forma acordada.

Não assiste razão ao Agravante, portanto, quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado.

Ademais, com relação a alegação de que os honorários teriam natureza contratual não merece guarida, vez que se trata, claramente, de verba sucumbencial, não consistindo remuneração devida pelo empregador ao empregado.

Corrobora tal fato, ainda, o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “
nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada,
os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados
”.

Ademais, relembro que os honorários advocatícios são verbas de natureza alimentar, constituindo-se direito autônomo, só podendo dele dispor o seu titular, ou seja, o advogado, a teor do disposto nos art. 23 e 24 da Lei 8.906/94.

Não verifico, portanto, a existência da alegada causa modificativa ou extintiva da obrigação, a teor do disposto no art. 525, VII, do CPC.

Destaco que, na estreita via do agravo de instrumento, não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes.

Por fim, não há nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas.

Forte em tais razões, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado.

2 – Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”.

3 – Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes.

4 – Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.